Tribunal: TJDFT
Processo: 0707820-96.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1150/STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO. CDC INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de alegada má administração de conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil.
2. Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. No mérito, sustenta a inexistência de irregularidade na gestão da conta e ausência de comprovação de prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse recursal que impeça o conhecimento da apelação; (ii) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica envolvendo conta PASEP; e (iii) saber se há prova de falha na administração da conta e, consequentemente, direito à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de não conhecimento não prospera, pois as razões recursais demonstram inconformismo específico com a sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
5. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
6. Conforme o Tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas relativas à gestão de contas PASEP e aplica-se o prazo prescricional decenal, contado da ciência do dano.
7. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a instituição financeira atua como administradora de programa governamental, sem oferta de serviço no mercado de consumo.
8. Inviável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.
9. A parte autora não impugnou de forma específica os índices de correção e juros aplicados, limitando-se a alegações genéricas.
10. Ausente prova de desfalque ou erro na administração da conta, não se configura ato ilícito apto a gerar indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e desprovido.
12. Majorados os honorários advocatícios em 1%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A mera reiteração de argumentos não impede o conhecimento da apelação quando demonstrado inconformismo específico com a sentença. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às demandas envolvendo contas PASEP, por ausência de relação de consumo. 3. A ausência de impugnação específica e de prova de irregularidade na gestão da conta PASEP afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, arts. 371, 1.010 e 1.012; CC, art. 205; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; LC no 8/1970; LC no 26/1975.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJDFT, Acórdão no 1989433, Rel. Arquiobaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1811192, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 31.01.2024; TJDFT, Acórdão no 1810600, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 31.01.2024.